Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002442-17.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLICES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Glices Albuquerque de Oliveira contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, homologou o acordo realizado pelas partes e condenou a executada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID no 20142777, págs. 1-7). 2. A apelante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 20142781, págs. 1-20). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Ac. 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante Glices Albuquerque de Oliveira apresente cópias dos seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO